Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-06.2021.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000019-06.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MAIK DOUGLAS DA SILVA COSTA - CPF: 043.768.991-35 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDREIA SOARES DA SILVA ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SOUZA ANDRADE - CPF: 770.257.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM OLIVEIRA MARTINS - CPF: 004.672.581-47 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA MILENE MARTINS - CPF: 042.141.251-85 (VÍTIMA), CARMEM DURVALINA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAIK DOUGLAS DA SILVA COSTA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RÉU CONDENADO PELO CRIME DE AMEAÇA – MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUER O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – PROVAS
SUFICIENTES - CRIMES DISTINTOS CONTRA MESMA VÍTIMA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a ocorrência de mais de um delito de ameaça em continuidade delitiva sem precisar a quantidade de vezes, deve ser aplicada a fração mínima para aumentar a pena, em razão da continuidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000019-06.2021.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAIK DOUGLAS DA SILVA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu à pena de
01 (mês) mês e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto,
pela
prática do delito de ameaça, deixando de reconhecer a continuidade delitiva (id. 92362481)
.

Nas razões recursais, pleiteia
o reconhecimento da continuidade delitiva, alegando que as ameaças teriam ocorrido por três vezes em
condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes
(id. 92362492).

Em contrarrazões ao apelo interposto, a Defensoria Pública requereu o seu desprovimento (Id. 92362495).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 95813478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAIK DOUGLAS DA SILVA COSTA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

In casu
, o réu foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 147, CP c/c art. 61, II, f, CP em continuidade delitiva por 03 vezes (art. 71, CP), com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, nos seguintes termos (id. 92359987):

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial no dia 28 de dezembro de 2020, por volta das 15:00hrs, na residência particular localizada na Rua 04-A, n.º 1448, Bairro Jardim Shangrila, na cidade de Tangará da Serra,
Mayk Douglas da Silva Costa
,
com consciência e vontade, ameaçou por palavras e gestos de causar-lhe mal injusto e grave
à vítima Priscila Milene Martins, sua companheira, praticando o crime de violência doméstica, na forma da lei específica.

Conforme se apurou, a vítima e o denunciado conviviam maritalmente há 04 meses quando da ocorrência.

No dia dos fatos o denunciado chegou em casa de madrugada embriagado e iniciou uma discussão com a vítima por somenos importância.

Em razão disso, a vítima foi para a casa da avó, local onde passou o resto da noite.

Ocorre que ao longo do dia o denunciado foi três vezes na casa da avó da vítima à sua procura, armado com uma faca e ameaçando matá-la e seus filhos.

Na terceira vez em que o denunciado compareceu na casa da avó da vítima armado e ameaçando, a Polícia Militar foi acionada. Ao chegar no local os policiais visualizaram o denunciado com a faca em punho, que logo a dispensou ao perceber a presença da força policial.

Termo de representação criminal juntado às fls. 19-IP (autos originais)”.

Contudo, o magistrado deu parcial provimento à denúncia, reconhecendo as ameaças em um contexto único.

Desse modo, pugna o Ministério Público pelo reconhecimento
da continuidade delitiva, alegando que as ameaças teriam ocorrido em momentos distintos, por várias vezes em
condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes.

Com razão o Ministério Público.

Isso porque, a vítima Priscila Milene Martins e a testemunha Carmem de Oliveira Martins, ao serem ouvidas em Juízo, foram uníssonas ao afirmarem que o acusado teria a ameaçado por mais de uma vez em momentos distintos.

O réu, ao ser ouvido na audiência de instrução e julgamento confessou a autoria do delito, contudo não soube informar quantas vezes teria ido à casa da avó da vítima, vez que estava embriagado.

Convém ressaltar que a ameaça é delito de natureza formal e se consuma com a intimidação da vítima quanto à promessa de mal injusto e grave.

Dessa forma, percebe-se que as ameaças foram proferidas em contextos fáticos distintos, tendo a ofendida se sentido intimidada e temerosa em todas as ocasiões, caracterizando, desse modo, crime continuado.

Todavia, não foi possível verificar a quantidade exata de vezes que o acusado se dirigiu ao local dos fatos, visto que, na fase policial a vítima Priscila Milene Martins afirmou que Maik teria ido à residência de sua avó por três vezes.

Já na fase judicial, apesar de afirmar que o acusado teria ido várias vezes à casa da sua avó, não precisou a quantidade exata.

Por sua vez, a testemunha Carmem
de Oliveira Martins, avó da vítima, disse em Juízo que o apelante teria ido na sua residência por mais de cinco oportunidades.

Desse modo, constatada a ocorrência de mais de um delito de ameaça em continuidade delitiva sem precisar a quantidade de vezes, deve ser aplicada a fração mínima para aumentar a pena, em razão da continuidade delitiva.

In casu, o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal, aumentando-a em 15 (quinze) dias na segunda fase dosimétrica em face da compensação entre as agravantes previstas no artigo 61, II, “f”, do CP e a reincidência, com a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena provisória em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, deixou de aplicar a continuidade delitiva e, ante a ausência de causas de diminuição de pena, fixou a pena definitiva em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Contudo, ao analisar o pleito ministerial, reconheci a continuidade delitiva, devendo ser aumentada a pena, nesta fase, em 1/6, ficando a pena definitiva em 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a qual deve ser cumprida em regime aberto, nos termos da sentença.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de ameaça praticados pelo acusado Maik Douglas da Silva Costa, ficando a pena definitiva em
01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, no regime aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021